Tribunal: STF
Processo: RE 1335130
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-09-05
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
EMENTA



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA N. 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONDENAÇÃO JUDICIAL DA FAZENDA PÚBLICA. COISA JULGADA MATERIAL. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. POSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO. DISCUSSÃO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. RE 1.317.982 RG. TEMA N. 1.170. REMESSA DOS AUTOS À ORIGEM. ART. 1.036 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 



    1. O Plenário Virtual reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada relativa à “validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso” (RE 1.317.982 RG – Tema n. 1.170).



    2. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos, a fim de tornar-se sem efeito o acórdão embargado e a decisão que deu provimento ao recurso extraordinário, determinando-se a devolução dos autos à origem para observância do disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041, todos do Código de Processo Civil.